Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
Num. 44508541 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619112535000000043450557
Número do documento: 25051619112535000000043450557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:14:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.008
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600292-
43.2024.6.16.0097 – Cafezal do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE:
ELEICAO
2024
JAQUELINE
ESTEPHANI
DE
FARIAS
FERNANDES
VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: JAQUELINE ESTEPHANI DE FARIAS FERNANDES
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
aprovou com ressalvas as contas de campanha
relativas às eleições de 2024 da recorrente,
candidata ao cargo de vereadora pelo PSB, em
razão do recebimento de doação estimável do

Num. 44508541 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619112535000000043450557
Número do documento: 25051619112535000000043450557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:14:59
candidato
à
eleição
majoritária,
referente
a
materiais gráficos pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
provenientes do partido Progressistas, determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. A recorrente pleiteia a reforma da sentença,
sustentando
a
regularidade
da
doação
com
fundamento na existência de coligação na eleição
majoritária e no alegado benefício auferido pelos
candidatos majoritários, cuja candidatura também
era divulgada nos impressos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é definir se a doação
estimável realizada entre candidatos de partidos
distintos,
coligados
apenas
para
o
pleito
majoritário, encontra-se em conformidade com o
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para a eleição majoritária, está expressamente prevista no art.
17,
§2º,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
conforme
interpretação
sistemática
e
consolidada
pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as
coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
reforçando que candidatos proporcionais podem
receber recursos do FEFC apenas de seu próprio
partido ou de candidatos filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e de tribunais regionais eleitorais, aplicada desde
as eleições de 2020, consolidou o entendimento
de que os recursos do FEFC devem ser usados
exclusivamente no financiamento das campanhas

Num. 44508541 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619112535000000043450557
Número do documento: 25051619112535000000043450557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:14:59
de candidatos do mesmo partido ou de candidatos
coligados na circunscrição e para o mesmo cargo.
7. A confecção da propaganda “casada” tem o
objetivo principal de beneficiar as candidaturas
proporcionais, não apenas com a exposição, mas
também em razão da exploração do apoio dos
candidatos
à
majoritária,
que
têm
maior
notoriedade e expressividade política.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: A vedação ao repasse de
recursos do FEFC a candidatos filiados a partidos
distintos,
coligados
apenas
para
a
eleição
majoritária, é válida, mesmo após a extinção das
coligações proporcionais pela EC nº 97/2017.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 17, §2º; Constituição Federal,
art. 17, §1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário,
DJE de 05.10.2022; TSE, REspe nº 060018015,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02.08.2023;
TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 30.06.2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO

Num. 44508541 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619112535000000043450557
Número do documento: 25051619112535000000043450557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:14:59
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAQUELINE ESTEPHANI DE
FARIAS FERNANDES contra a decisão do Juízo da 97ª Zona Eleitoral - Iporã
(id. 44452674), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
aprovadas com ressalvas em razão do recebimento de doações estimáveis em
dinheiro, relativas a materiais gráficos pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC provenientes de partido diverso do qual é
filiada.
Em suas razões (id. 44452683), a recorrente relata que é filiada ao PSB e foi
candidata a vereadora pela Coligação “Pra frente que se anda”, integrada pelos
partidos Progressistas, PSB e PSD, tendo recebido a doação de materiais
impressos da candidatura majoritária, cujo valor estimado é de R$ 665,00
(seiscentos e sessenta e cinco reais).
Sustenta que a sentença, ao considerar irregular a doação, deixou de considerar
que todos os materiais impressos continham a propaganda tanto da sua
candidatura a vereadora quanto da candidatura majoritária, que foi beneficiada
com a divulgação do material, circunstância que afasta a alegada irregularidade
da doação.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se
aprovar as contas prestadas, sem ressalvas, afastando-se a determinação de
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral oficiante em primeiro grau apresentou
contrarrazões (id. 44452693), defendendo a irregularidade da doação recebida e
pugnando pelo não provimento do recurso interposto.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44472489) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu

Num. 44508541 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619112535000000043450557
Número do documento: 25051619112535000000043450557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:14:59
desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada no mural eletrônico em 03/12/2024 (id. 44452681) e o
recurso interposto em 06/12/2024 (id. 44452683), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereadora no município de Cafezal do Sul nas eleições 2024, foram aprovadas
com ressalvas em virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a aprovação com ressalvas no fato de que a
recorrente, filiada ao Partido Socialista Brasileiro - PSB, recebeu doação
estimável em dinheiro relativa a materiais gráficos pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos do partido
Progressistas.
O recebimento da doação é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas à
regularidade, ou não, da realização do repasse, à luz do disposto no art. 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .

Num. 44508541 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619112535000000043450557
Número do documento: 25051619112535000000043450557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:14:59
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
A recorrente, invocando julgado desta Corte, afirma que a doação é regular, pois
o Progressistas, partido que originariamente repassou os recursos do FEFC,
compunha a coligação “Pra frente que se anda” na eleição majoritária,
juntamente com o PSB.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em
eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa
vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição
proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7214, ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade
do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:

Num. 44508541 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619112535000000043450557
Número do documento: 25051619112535000000043450557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:14:59
Ementa:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO
DA
REPRESENTATIVIDADE
PARA
A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)
No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.

Num. 44508541 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619112535000000043450557
Número do documento: 25051619112535000000043450557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:14:59
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.
Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE
NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE
A
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL
E
A
FINAL.
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NESTA
INSTÂNCIA.

Num. 44508541 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619112535000000043450557
Número do documento: 25051619112535000000043450557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:14:59
SÚMULA
N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DO
CARGO
MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses

Num. 44508541 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619112535000000043450557
Número do documento: 25051619112535000000043450557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:14:59
recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)
Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo
de modo diverso, após o julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o
entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal passou a ser adotado já
nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Também não socorre à recorrente o argumento de que os recursos relativos aos
materiais gráficos recebidos continham propaganda dos candidatos majoritários e
que o investimento se deu em benefício de suas candidaturas. A confecção da
propaganda comumente denominada de “casada” tem o objetivo principal de
beneficiar as candidaturas proporcionais, não apenas com a exposição, mas
também em razão da exploração do apoio dos candidatos à majoritária, que têm
maior notoriedade e expressividade política.
Em suma, mesmo considerando-se que o Progressistas estava coligado ao PSB na
eleição majoritária, a transferência de recursos oriundos do FEFC para
candidatos proporcionais não filiados ao partido originalmente doador é
irregular, configurando-se a violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº

Num. 44508541 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619112535000000043450557
Número do documento: 25051619112535000000043450557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:14:59
23.607/2019.
Assim, conclui-se que não merece reforma a sentença que, nos termos da
jurisprudência do TSE e desta Corte, reconheceu a irregularidade e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mas, em razão do valor ínfimo da
doação (R$ 665,00), aprovou com ressalvas as contas da recorrente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600292-
43.2024.6.16.0097 - Cafezal do Sul - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI
-
RECORRENTES:
ELEICAO
2024
JAQUELINE
ESTEPHANI
DE
FARIAS
FERNANDES VEREADOR, JAQUELINE ESTEPHANI DE FARIAS FERNANDES - Advogados das
RECORRENTES: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, PRISCILLA HORWAT
DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, RAUL DOS SANTOS -
PR77889 - RECORRIDO: JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44508541 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619112535000000043450557
Número do documento: 25051619112535000000043450557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:14:59
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025